Tribunal: STF
Processo: ARE 1373781
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - BOLSA ALIMENTAÇÃO - RESTRIÇÃO DE PERCEPÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA POR DECRETO - ATO REGULAMENTAR QUE EXORBITOU O CONTEÚDO DA LEI - ALTERAÇÃO PRETENDIDA SOMENTE POR MEIO DE LEI - RECURSO NÃO PROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com o advento do Decreto nº 13.187/17, a municipalidade restringiu a concessão da referida verba, extrapolando, assim, o limite disposto no art. 37, X, da Constituição Federal, o qual estabelece que somente através de Lei seria possível fixar vencimentos ou conceder vantagens financeiras, verbis:



    (...)



    Acerca do princípio da irredutibilidade de subsídios, o art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, dispõe que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, salvo as exceções contidas no referido dispositivo.



    (...)



    No caso, entretanto, o declínio remuneratório mostrou-se evidente, tendo em vista que a restrição ao percebimento da referida verba indenizatória decorreu do fato das servidoras auferirem vantagem remuneratória denominada ‘plantão eventual’, sem que esteja evidenciado que estas tenham sofrido aumento.



    Desta forma, como é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido a regime de remuneração, mas à irredutibilidade de vencimentos, sendo possível a alteração da forma de composição de sua remuneração, desde que esta n ão importe em redução nominal de valores, e, considerando que o decreto editado extrapolou seus limites e reduziu os vencimentos das autoras, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente